Tribunal: TJDFT
Processo: 0742655-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MERCANCIA CARACTERIZADA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL HARMÔNICA E CORROBORADA POR LAUDOS PERICIAIS E LAUDO DE INFORMÁTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTE PENAL. CONDENAÇÃO ANTIGA. TEMA 150 DO STF. MANUTENÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DO ARTIGO 42 DA LAD. VIÁVEL. NATUREZA E QUANTIDADE. VETOR ÚNICO.AVALIAÇÃO CONJUNTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o LAD). INAPLICABILIDADE. RÉU DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL FECHADO E SEMIABERTO MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório dos autos, além dos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares, ratificados em Juízo, e da confissão parcial do réu.
2. A expressiva quantidade e variedade de drogas (456,88g de cocaína e 0,46g de maconha), a apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie, bem como as inúmeras negociações de drogas e armas evidenciadas pelo laudo de informática, afastam a tese de uso pessoal ou compartilhado, desconstituindo a alegação de desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse de droga para consumo próprio.
3. Mantida a valoração negativa dos maus antecedentes, pois o réu possui condenação criminal transitada em julgado, a qual, mesmo antiga, é apta a macular a vetorial dos antecedentes. Conforme tese fixada pelo Tema 150/STF, não há limite temporal para a consideração de condenações pretéritas para essa finalidade, sendo o "direito ao esquecimento" inaplicável neste contexto.
4. A natureza (cocaína, altamente nociva) e a relevante quantidade de droga apreendida (456,88g), aliadas à maconha, justificam a valoração negativa das consequências do crime, em consonância com o art. 42 da Lei no 11.343/06 e a jurisprudência consolidada do STJ, que considera a análise conjunta de tais elementos para aferir a gravidade concreta da conduta, não configurando bis in idem.
5. Mantido o critério de 1/10 (um décimo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por ser mais benéfico ao réu do que o usualmente adotado (1/8) e em observância ao princípio da non reformatio in pejus, uma vez que o recurso é exclusivo da Defesa.
6. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
6.1. É inaplicável o referido benefício se o réu ostenta maus antecedentes e a dedicação do réu à atividade criminosa é demonstrada pela expressiva quantidade e diversidade de drogas, pela apreensão de balança de precisão e dinheiro fracionado, pela posse de arma de fogo e munições, e, de forma contundente, pelas conversas extraídas do aparelho celular, que revelam mercancia habitual e negociação de armas, afastando o benefício.
7. Mantidos o regime fechado para o início do cumprimento da pena de reclusão (tráfico de drogas) e semiaberto para a pena de detenção (posse de arma de fogo), em razão da quantidade da pena aplicada e da presença de circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e desprovido.